Tribunal: TJBA
Processo: 2001157-39.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001157-39.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ISLEIDE DOS REIS SANTOS BATISTA

Advogado(s):LUCAS GOES COSTA DE ARCANJO, SERGIO SANTOS CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM PPL POR APENADA JÁ VINCULADA A ENSINO REGULAR INTRAMUROS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Feira de Santana que deferiu à apenada remição de 112 dias pela aprovação no ENEM PPL 2024, no curso da execução penal nº 2000025-15.2023.8.05.0080. O
Parquet
sustenta impossibilidade de concessão do benefício porque a sentenciada já se encontra matriculada e frequentando atividade educacional regular no interior da unidade prisional, o que vedaria nova remição por estudo informal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM PPL 2024 pode gerar remição de pena quando a pessoa privada de liberdade já se encontra vinculada a estudo regular intramuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do art. 126 da LEP exige demonstração de atividade educacional efetiva e contínua, devendo a remição refletir esforço real de ressocialização, e não mera presunção de dedicação.

A Resolução CNJ nº 391/2021 condiciona a remição por aprovação em exame nacional à inexistência de vínculo escolar formal, restringindo a carga horária presumida apenas a quem estuda de forma autodidata.

A vinculação da apenada a ensino regular impede o uso do critério excepcional de presunção de horas de estudo, sob pena de duplicidade de contagem e esvaziamento da finalidade pedagógica do instituto.

A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais estaduais afirma ser inviável a cumulação da remição por atividade educacional regular com remição derivada de certificação em exames nacionais, reservada somente a quem estuda por conta própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa privada de liberdade vinculada a atividade educacional regular intramuros não faz jus à remição pela aprovação em exame nacional, por ser vedada a cumulação entre estudo formal e estudo autônomo com carga horária presumida.

A remição pela aprovação em exames nacionais somente se aplica aos apenados sem vínculo escolar institucional, conforme Resolução CNJ nº 391/2021.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126; LEP, art. 127; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, EP 10150592820238110000, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.09.2023; STJ, AgRg no HC 468735/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.11.2018; TJ-MG, AGEPN 10079100471550005, Rel. Alberto Deodato Neto, j. 01.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº
2001157-39.2025.8.05.0080
, sendo o Agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Agravada
ISLEIDE DOS REIS SANTOS BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR
PROVI
MENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.